Tribunal: STF
Processo: HC 244860
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ivanildo Amaro da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 751.907/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ivanildo Amaro da Silva, em que se aponta como autoridade coatora a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], II e V, por nove vezes, na forma do art. 70, e no art. 158 [extorsão], § 3º [se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica], por sete vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 37 dias-multa por ter subtraído, junto com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça e restrição da liberdade de locomoção, diversos bens pertencentes a oito vítimas (fls. 96/111) – Processo n. 1500895- 96.2021.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal do Foro de Mogi das Cruzes/SP.



    Em sede de apelação, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa, para redimensionar a pena do paciente para 16 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa (fls. 153/175). Esta, a ementa do julgado (fl. 154):



    Apelação. Roubos majorados e extorsões qualificadas. Recurso da Defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelos reconhecimentos efetuados pelas vítimas e pelos depoimentos do policial militar responsável pela prisão em flagrante. Réu confesso. 2. Pleito objetivando o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão. Impossibilidade. Crimes praticados em contextos fático-temporais distintos. Hipótese de concurso material. Ações distintas. Desígnios autônomos. 3. Concurso de agentes e restrição da liberdade corretamente reconhecidos. Concurso formal bem aplicado. Prática de oito crimes de roubo e sete crimes de extorsão. 4. Dosimetria. Pena-base fixada acima do limite mínimo. Premeditação, ousadia e sofisticação da execução delitiva. Circunstâncias judiciais negativas comprovadas. Redução do patamar de aumento para 1/3. Confissão espontânea bem aplicada. 5. Afastamento da causa de aumento ao crime de roubo que permite a redução para o patamar de 1/3 na terceira fase. Aplicação das regras do concurso formal. Exasperação em 1/3. Aplicação cumulativa das penas aos crimes de roubo e extorsão. Regime fechado mantido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta ilegalidade na fixação da pena-base, por ausência de idônea fundamentação. Sustenta que foram usados elementares ou qualificadoras do tipo penal e também que é devido o reconhecimento do crime continuado, por terem os delitos de roubo e de extorsão sido praticados em idênticas condições de tempo e espaço. Requer, diante disso, a redução da pena (fls. 3/16).



    Parecer ministerial opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 184/190).



    É o relatório.



    Esta Corte deve intervir somente em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos, pois deve prevalecer o exame das provas já feito pela instância ordinária.



    Sabe-se, ademais, que não há impedimento a que “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (AgRg no REsp n. 1.499.293/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/12/2017).



    Na hipótese dos autos, houve idônea fundamentação. Vejamos.



    Na sentença, quando feita a dosimetria, o Magistrado entendeu por elevar a pena-base, em metade, para os delitos de roubo e de extorsão, por entender que existiam fatos que extrapolavam à normalidade dos crimes em questão. Confira-se parte da sentença (fls. 108/109):



    [...] Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos crimes de roubo e extorsão aumentadas em metade, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa para o delito de roubo; e 09 (nove) anos, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa para o delito de extorsão. Isso porque, consoante se depreende da prova produzida em Juízo, as circunstâncias do delito extrapolam em muito às que rotineiramente se verificam em casos como tais. As vítimas relataram de forma detalhada que foram ameaçadas de morte, vivendo verdadeiro terror sob o jugo dos assaltantes. Além disso, as circunstâncias de como ocorreram os delitos são graves, arrebatamento das vítimas em rodovia de grande circulação, com subtração do veículo, a denotar grande ousadia, bem como o encaminhamento das vítimas para cativeiro previamente escolhido pelo acusado e seus comparsas, a evidenciar a organização e premeditação da ação delituosa. Não há como tratar tais circunstâncias como normais ao delito em questão, devendo, para a exata aplicação do artigo 59 do Código Penal, a justa análise dos fatos. In casu, verifica-se que há um aumento exponencial desse tipo de crime, causando inegável abalo a todos aqueles que por ali transitam, assim como inúmeros casos de extorsão referente à transferência via PIX. Assim, nessa primeira fase de fixação da pena, é medida que se impõe o aumento em metade. [...].



    No julgamento da apelação, a Corte local entendeu por reduzir a pena, com elevação da pena-base, na fração de 1/3 sobre o mínimo legal. Estes foram os fundamentos do julgado, em relação à primeira fase da dosimetria, para ambos os delitos (fls. 172/174):



    [...] 2.3.1. Dos crimes de roubo. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em metade por força das circunstâncias do crime, sendo destacado pelo i. Magistrado as ameaças de morte, a maior ousadia na ação delituosa, bem como a organização e premeditação do crime. Por certo as circunstâncias do crime demandam maior reprovabilidade. Como bem destacado pela autoridade judiciária, as vítimas foram reiteradamente ameaçadas de morte enquanto permaneceram sob o jugo dos roubadores. Todo o expediente utilizado no arrebatamento das vítimas em uma rodovia de grande circulação, aliado à existência de um cativeiro em local predeterminado, revela que a ação delituosa foi alvo de sofisticado planejamento para a execução da empreitada delitiva. Atuaram com nítido profissionalismo. Não obstante, o aumento em metade se revela desproporcional, comportando modulação para o patamar de 1/3. Assim, obtém-se a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa, para cada crime. [...] 2.3.2. Dos crimes de extorsão. Na primeira fase da dosimetria a pena-base foi exasperada em metade por força das circunstâncias do crime, sendo destacado pelo i. Magistrado as ameaças de morte, a maior ousadia na ação delituosa, bem como a organização e premeditação do crime. Por certo as circunstâncias do crime demandam maior reprovabilidade. Como bem destacado pela autoridade judiciária, as vítimas foram reiteradamente ameaçadas de morte enquanto permaneceram sob o jugo dos roubadores. Todo o expediente utilizado no arrebatamento das vítimas em uma rodovia de grande circulação, aliado à existência de um cativeiro em local predeterminado, revela que a ação delituosa foi alvo de sofisticado planejamento para a execução da empreitada delitiva. Atuaram com nítido profissionalismo. Não obstante, o aumento em metade se revela desproporcional, comportando modulação para o patamar de1/3. Assim, obtém-se a pena de 8 anos de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa, para cada crime. [...].



    Com efeito, da leitura desses excertos, não se vê constrangimento ilegal para que a pena-base seja reduzida além do que já foi redimensionado no julgamento da apelação. A fração de 1/3 sobre o mínimo mostra-se bastante proporcional, já que o Magistrado apresentou fatos concretos que tornaram os crimes muito violentos, como as reiteradas ameaças de morte sofridas pelas vítimas, a premeditação do crime já com um cativeiro, local onde as vítimas permaneceram por cerca de 40 minutos. O paciente e os outros indivíduos não identificados simularam um problema mecânico no veículo para chamar a atenção das vítimas, que pararam para auxiliá-los quando o assalto foi anunciado. Assim, verifica-se que não há falar em ausência de motivação.



    Quanto ao reconhecimento do concurso material, esta foi a motivação no julgamento da apelação (fls. 168 e 170/171):



    [...] A hipótese de concurso formal há de ser afastada pelas razões já expostas. No caso posto em apreço foi possível deduzir a ocorrência de momentos distintos do processo executório. Não há, destarte, a unidade fática. Restaria, portanto, a possibilidade de configuração de concurso material de infrações ou de continuidade delitiva. As hipóteses de concurso material circunscrevem-se às situações de pluralidade de condutas independentes que resultam na prática de diferentes crimes. Por sua vez, na continuidade delitiva há pluralidade de condutas realizadas em condições indicadoras de que as infrações posteriores são continuação da primeira, revelando, por ficção jurídica, uma unidade delitiva continuada. A hipótese da continuidade delitiva poderia ser uma solução mais adequada a fim de corrigir-se os excessos nos procedimentos de adequação penal típica. A questão, contudo, vem sendo sistematicamente afastada pelo Superior Tribunal de Justiça que considera desatendido o requisito dado pela identidade de espécies criminosas. [...] Nessa quadradura, resta o reconhecimento do concurso material de infrações entre os crimes de roubo e de extorsão. A empreitada delituosa contou com fases de execução distintas com ações diversas sob diferentes desígnios. Primeiro houve a subtração dos aparelhos celulares e da van pertencente as vítimas, a qual foi realizada mediante o emprego de grave ameaça. Em seguida, passou-se à realização dos atos de constrangimento. As vítimas foram levadas até um cativeiro onde foram obrigadas a repassarem as senhas dos cartões bancários. A privação da liberdade reforçou o cenário de constrangimento e então as vítimas forneciam as informações bancárias corretas as quais eram repassadas a terceiros. Naquele mesmo contexto foram subtraídos alguns pertences como alianças e numerários que estavam na possa das vítimas. Os fatos, dessa forma, amoldam-se às figuras típicas do art. 157 e 158 do Código Penal. O roubo foi caracterizado pela subtração, mediante graves ameaças, dos aparelhos celulares, cartões, numerário, aliança e veículo Mercedes Benz/Sprinter, bens pertencentes às vítimas Rafael Lima de Jesus, Altair Dias Palma, Juan Arnaud de Miranda Araújo, Rafael Vieira Pinto, Fábio Fernando de Lima, Marcelo Rodrigues Vieira Pinto, Marcos Vinícius de Oliveira e Luiz Fernando Palmeira Cortez. Por outro lado, a extorsão foi caracterizada pelo constrangimento para que as vítimas Rafael Lima, Altair, Juan, Rafael Vieira, Fábio, Marcelo e Marcos Vinícius revelassem as senhas dos cartões, o qual também foi exercido mediante graves ameaças. Houve, portanto, nítida adesão subjetiva e divisão de tarefas entre o acusado e os demais assaltantes para a prática empreitada delitiva. O acusado e seus comparsas foram responsáveis pela abordagem inicial a qual resultou na subtração dos celulares e da van. Após, as vítimas foram levadas até um local predeterminado onde a extorsão foi executada. Ainda que o acusado não tenha executado pessoalmente os atos de constrangimento, colaborou para a execução da extorsão ao transportar os ofendidos até o cativeiro, portanto, que a ação foi alvo de prévio ajuste. Evidente, portanto, o concurso de agentes. A restrição da liberdade deve ser reconhecida apenas no tocante a execução da extorsão. Conforme apurado, a subtração dos celulares e da van ocorreu logo após a abordagem quando o acusado rendeu as vítimas e assumiu a condução da van. Em seguida, houve a privação da liberdade a qual se prolongou desde o momento em que o réu transportou as vítimas para um cativeiro, onde foi feita a exigência das senhas, até o momento em que foram libertadas. Ou seja, a restrição da liberdade teve como objetivo reforçar o cenário de constrangimento e não garantir a subtração. [...].



    Verifica-se que o acórdão hostilizado trouxe com bastante clareza as diversas condutas praticadas tanto no crime de roubo como no crime de extorsão, ou seja, subtrair bens das vítimas, mediante emprego de grave ameaça, e constranger a entrega da senha do cartão bancário para obtenção de vantagem indevida. Não há como, em sede de habeas corpus, fazer-se nova análise de como as condutas foram praticadas, por demandar o reexame de fatos. Ademais, o acórdão está no mesmo sentido da orientação desta Corte. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 2 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Desta forma, em face das razões expostas requer seja concedida a ordem a fim de adequar a pena-base aplicada ao paciente e reconhecer o concurso formal ou continuidade delitiva de crimes em detrimento do concurso material. (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 751.907/SP (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator